Tribunal: TJES
Processo: 5001017-67.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001017-67.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALEXANDRA SANTANA SALLES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5001017-67.2024.8.08.0059

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: ALEXANDRA SANTANA SALLES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a sentença (ID 17827777) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ALEXANDRA SANTANA SALLES
. A autora alegou, em sua petição inicial, que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC) que afirma não ter solicitado ou autorizado. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos, e, no mérito, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores debitados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão recorrida confirmou a tutela de urgência, declarou a inexistência do contrato de RCC nº 18161879 e dos débitos a ele vinculados, e condenou a instituição financeira a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em

suas raz
õ
es recursais (ID 17827779), o banco recorrente argumenta, em s
í
ntese, a validade da contrata
çã
o, que teria sido realizada por meio eletr
ô
nico com a devida anu
ê
ncia da autora. Defende a legalidade da modalidade contratual e a aus
ê
ncia de v
í
cio de consentimento, destacando que houve a disponibiliza
çã
o de um saque para a consumidora. Impugna a condena
çã
o em danos morais e a restitui
çã
o dobrada. Subsidiariamente, requer a compensa
çã
o entre os valores a serem devolvidos e a quantia creditada em favor da recorrida.

É o breve relatório

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia central reside na validade da contratação de um Cartão de Crédito Consignado (RCC). A autora alega que não tinha a intenção de contratar tal produto, enquanto o banco réu sustenta a regularidade do pacto, formalizado eletronicamente.

No caso em análise, o banco recorrente apresentou o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Benefício" (ID 17827765, pág. 1) e a "Cédula de Crédito Bancário" (ID 17827765, pág. 7), ambos datados de 28/09/2022 e com assinatura eletrônica. Os documentos registram a contratação e a realização de um saque no valor de R$ 1.164,00. O banco também juntou faturas do cartão (ID 17827763) que demonstram que os lançamentos se referem principalmente a parcelas do saque autorizado e encargos, sem o registro de compras, o que corrobora a alegação da consumidora de que sua intenção era obter um empréstimo, e não um cartão de crédito para uso recorrente.

A despeito da assinatura da consumidora no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Nesse cenário, os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, verba de natureza alimentar configuram
dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00, fixado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

A
restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro
, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, uma vez que a conduta do banco, ao não prestar a informação adequada e impor um contrato desvantajoso, afasta a hipótese de engano justificável.

Por fim,
o pedido subsidiário do recorrente para que haja a compensação de valores merece acolhida
. A declaração de nulidade do contrato implica o retorno das partes ao estado anterior. Assim, a autora deve devolver o valor que efetivamente recebeu a título de saque, qual seja, R$ 1.164,00 (ID 17827765, pág. 7), autorizada a compensação com os valores oriundos da condenação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para determinar que, do montante total da condenação, seja compensado o valor de R$ 1.164,00 (mil, cento e sessenta e quatro reais).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito